Tribunal: TJBA
Processo: 0013411-74.2008.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0013411-74.2008.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: LUCIA FERNANDES CORREIA SANTOS

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA

PJ11

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS VERÃO E COLLOR I. ADPF 165/STF. CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS ECONÔMICOS. NECESSIDADE DE ADESÃO AO ACORDO COLETIVO HOMOLOGADO PELO STF. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista/BA, nos autos de Ação de Cobrança ajuizada por LUCIA FERNANDES CORREIA SANTOS, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a instituição financeira ao pagamento de diferenças de correção monetária decorrentes dos expurgos inflacionários incidentes sobre caderneta de poupança relativos aos Planos Verão e Collor I, mediante aplicação dos índices de 84,32%, 42,72% e 10,14%, acrescidos de juros e correção monetária, julgando improcedente apenas o pedido referente ao índice de 8,04%.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se subsiste o direito do poupador ao recebimento judicial de diferenças de correção monetária relativas aos Planos Econômicos Verão e Collor I após o julgamento da ADPF 165 pelo Supremo Tribunal Federal, bem como se o pagamento de tais valores depende de adesão ao acordo coletivo homologado pela Suprema Corte.

III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 165, reconheceu a constitucionalidade dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, assentando tratar-se de medidas legítimas de política econômica e monetária voltadas ao combate da hiperinflação.
4. A homologação do acordo coletivo no âmbito da ADPF 165 estabeleceu mecanismo específico de composição destinado aos poupadores interessados na percepção de diferenças relativas aos expurgos inflacionários, condicionando o recebimento à adesão voluntária ao pacto homologado.
5. As decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade possuem eficácia erga omnes e efeito vinculante, nos termos do art. 927, I, do CPC e do art. 28, parágrafo único, da Lei nº 9.868/1999, impondo observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário.
6. A manutenção da condenação imposta na origem afrontaria diretamente a autoridade do precedente vinculante firmado pelo STF, uma vez superada a tese de violação ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito em relação aos índices aplicados pelos planos econômicos.
7. Ausente adesão da parte autora ao acordo coletivo homologado pelo STF, inexiste suporte jurídico para condenação da instituição financeira ao pagamento das diferenças postuladas.
8. Impõe-se, portanto, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, com inversão do ônus sucumbencial, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Tese de julgamento:
“1. A declaração de constitucionalidade dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II pelo STF na ADPF 165 afasta o direito à cobrança judicial autônoma de diferenças de correção monetária decorrentes de expurgos inflacionários.

2. O recebimento de valores relativos aos expurgos inflacionários depende de adesão voluntária ao acordo coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL

nº.

0013411-74.2008.8.05.0274
, em que figura como parte apelante
BANCO BRADESCO S/A
e, como parte apelada,
LUCIA FERNANDES CORREIA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça